Tribunal: TJSP
Processo: 2257633-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Impetração que se insurge contra demora na análise do pedido progressão de regime – Inadmissibilidade – Via inadequada – Decisão em primeiro grau que se avizinha – Análise diretamente por este Tribunal que configuraria supressão de instância – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257633-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente RENAN
ESPEDITO PEREIRA CUNHA, Impetrantes PEDRO AUGUSTO FONTELLAS e
SAMYRA KATHLEEN DE OLIVEIRA MAROSTICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257633-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2257633-53.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrantes: Samyra K. de Oliveira Maróstica e Pedro
Augusto Fontellas
Impetrado: MM. Juízo da Vara de Execuções Criminais
da Comarca de Tupã
Paciente: Renan Espedito Pereira Cunha
Voto no 35388
HABEAS CORPUS Execução penal Impetração que se
insurge contra demora na análise do pedido progressão de
regime Inadmissibilidade Via inadequada Decisão em
primeiro grau que se avizinha Análise diretamente por
este Tribunal que configuraria supressão de instância

Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado pelos advogados Samyra K. de
Oliveira Maróstica e Pedro Augusto Fontellas, em
favor de Renan Espedito Pereira Cunha, atualmente
cumprindo pena em regime fechado pela prática de
múltiplos roubos majorados (fls. 10/13), apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Tupã, pleiteando
seja agilizada a apreciação de pedido de progressão de
regime já formulado na origem.
Sustentam, em apertada síntese, que, preenchidos os requisitos necessários, o paciente
pleiteou, em 12.05.2020, a progressão ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257633-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
semiaberto junto à impetrada, rogo que até então não foi
apreciado.
Esclarecem que, diante da notícia da suposta
prática de falta grave pelo paciente, foram solicitados
pela autoridade indicada como coatora os autos da
sindicância e cópia de eventual decisão homologatória,
mas, mesmo passados quase 06 meses, não há
informações sobre o desfecho judicial do suscitado
procedimento disciplinar.
Diante disso, asseveram que o paciente não
pode ser prejudicado por mora à qual não deu causa,
devendo ser imediatamente apreciado o seu pedido de
progressão na origem.
Subsidiariamente, pedem seja determinado
que a impetrada traga informações sobre eventual
homologação da falta grave supostamente cometida, em
48 horas.
Foram solicitadas informações antes da
apreciação da liminar (fls. 112/113) e, prestados os
informes pela autoridade apontada como coatora (fls.
121), indeferiu-se a liminar (fls. 133/136, tendo o Ilustre
Procurador de Justiça Arthur Medeiros Neto opinado pelo
não conhecimento da impetração e, caso conhecido, pela
sua denegação (fls. 140/141).
É o relatório.
Como se vê, o writ objetiva a apressar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257633-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decisão a ser proferida em sede de execução penal.
Ocorre que o habeas corpus não é a via
adequada para obter-se o apressamento ou apreciação de
pedidos realizados em execução, por não se tratar a
matéria do restrito âmbito do indigitado remédio heroico,
imprestável para exames valorativos de prova e que tem
como principal objetivo resguardar a liberdade de
locomoção.
Nada
há,
aqui, que ser feito, pois a
interferência
desta
Câmara
na
questão
aventada
configuraria verdadeira supressão de instância.
Neste sentido, já julgou este Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante:
“Habeas corpus - execução penal - "writ" que tem
por escopo a agilização da análise do pedido de
progressão
de
regime
-
desvirtuamento
do
instituto - pedido, ademais, que não pode ser
apreciado diretamente pelo tribunal, sob pena de
supressão de instância - ausência de flagrante
ilegalidade ou desídia do mm juízo das execuções
- demora no exame do benefício que está
devidamente
justificada

necessidade
das
informações aguardadas pelo juiz singular para a
apreciação
do
pedido
-
ausência
de
constrangimento ilegal - ordem de habeas corpus
denegada.”
(Habeas
Corpus
no
0140495-17.2011.8.26.0000, Relator: Amado de
Faria, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal, Data do julgamento: 01/09/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257633-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
HABEAS CORPUS Pedido para acelerar decisão
do juízo das execuções criminais, referente a
pedido progressão de regime
Ausência de ato
coator
Falta de interesse de agir
Habeas
Corpus
não
conhecido.
(TJ-SP
-
HC:
00645290920158260000
SP
0064529-09.2015.8.26.0000,
Relator:
Leme
Garcia, Data de Julgamento: 15/12/2015, 16a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
17/12/2015).
Na mesma linha, segue julgado de minha
relatoria:
HABEAS CORPUS Execução penal Pretensão de
agilizar análise de pedidos de comutacao de
penas, indulto, progressão de regime e livramento
condicional, formulados perante o Juízo das
Execuções - Inviável apreciação da tese por meio
do writ. Matéria sub judice, cuja análise neste
Tribunal importaria em supressão de instância
Ademais,
existência
de
via
própria
para
rediscussão das questões aventadas na inicial
(agravo em execução) Não conhecimento da
impetração.
(TJ-SP
-
HC:
00827507420148260000
SP
0082750-74.2014.8.26.0000,
Relator:
Camilo
Léllis, Data de Julgamento: 24/03/2015, 4a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/03/2015).
Não fosse o bastante, verifica-se que o Juízo
de origem está prestes a proferir decisão apreciando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257633-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
benesse requerida na origem (conforme consulta aos
autos de origem), de maneira que qualquer açodamento
deste Colegiado em analisar a questão representaria,
como já dito, censurável supressão de instância.
Enfim,
inexiste
constrangimento
ilegal
sanável pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator